Tribunal: STJ
Processo: 0000448-31.2016.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RCD no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947474 - DF(2025/0191025-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
REQUERENTE
: TERESINHA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO PEREIRA - DF008630
REQUERIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: JUCILEIA GOMES DE OLIVEIRA PORTO - DF019562
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO PARA CANCELAMENTO DE ALIENAÇÃO E REGISTRO DE IMÓVEL
LEILOADO
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
C/C
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação para cancelamento de alienação e registro de imóvel leiloado c/c
reparação de danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de prequestionamento; ausência
de comando normativo (
e razões recursais deficientes (
Súmula 284/STF)
.
Súmula 284/STF)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 61b42312-e060-4cbb-a738-f66e36170e2b

RCD no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947474 - DF (2025/0191025-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
REQUERENTE
: TERESINHA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO PEREIRA - DF008630
REQUERIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: JUCILEIA GOMES DE OLIVEIRA PORTO - DF019562
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO PARA CANCELAMENTO DE ALIENAÇÃO E REGISTRO DE IMÓVEL LEILOADO
C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação para cancelamento de alienação e registro de imóvel leiloado c/c
reparação de danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: ausência de prequestionamento; ausência de
comando normativo (
e razões recursais deficientes (
Súmula 284/STF)
.
Súmula 284/STF)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno em agravo em recurso especial interposto por
TERESINHA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS, contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, fundamentado no
alínea a, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
: cancelamento de alienação e registro de imóvel leiloado c/c
Ação
reparação de danos materiais e compensação por danos morais proposta por
TERESINHA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS contra CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (e-
STJ fls. 263-266).
Documento eletrônico VDA52616701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:43:59
Código de Controle do Documento: 404a7df0-e123-409a-981b-1fb8dd6348ff

: julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos
Sentença
materiais e compensação por danos morais e extinguiu, sem resolução de mérito, o
pedido de anulação do negócio jurídico, por perda de objeto. (e-STJ fls. 231-236)
: negou provimento à apelação interposta pela parte autora, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. INADIMPLÊNCIA.
REQUISITOS ATENDIDOS. PROPRIEDADE
LEI No 9.514/97.
CONSOLIDADA EM NOME DO FIDUCIÁRIO. REGISTRO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. VENDA A
TERCEIROS. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I -
Conforme dispõe a Lei n. 9.514, de 20 de novembro de 1997, a qual disciplina o
Sistema Financeiro Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, em seu
na hipótese de inadimplência, total ou parcial, da obrigação avençada com
art. 26,
alienação fiduciária em garantia, o devedor fiduciante será constituído em mora e a
propriedade consolidada em nome do fiduciário, caso não efetivada a purgação da
mora no prazo de quinze dias a contar da data da intimação pessoal válida a ser
promovida por solicitação do Oficial do Cartório ou pelo correio mediante aviso de
recebimento. II - No caso, a autora estava em situação de inadimplência desde
(parcela de n° 11), situação essa que motivou o início da execução
06/11/2002
extrajudicial do contrato. De acordo com os documentos acostados, os trâmites da Lei
n° 9.514/1997 foram devidamente respeitadas. III - Ademais, conforme informado nos
autos, o imóvel garantia do presente contrato já foi consolidado como propriedade da
Caixa em
e devidamente registrado junto ao Cartório de Registro de
19/05/2006
Imóveis em respeito ao estabelecido pela
tendo sido vendido a
Lei n. 9.514/97,
terceiros em
através de concorrência. Desse modo, inexistindo
01/12/2008,
ilegalidade nos atos praticados pela Caixa Econômica Federal, não há justificativa para
a reforma da sentença apelada. IV – Apelação da parte autora desprovida Sentença
confirmada. A verba honorária, fixada pelo juízo a quo em 10% sobre o valor da causa
(R$ 300.000,00), resta majorada em 2%, totalizando 12%, nos termos dos §§ 8o e 11
do
do NCPC, cuja execução fica suspensa por ser a
art. 85
apelante beneficiária de gratuidade de Justiça. (e-STJ fl. 268)

: opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração
desprovidos. (e-STJ fls. 304-313)
: alega violação dos arts. 2o, 28 do CDC; 513 do CC. A
Recurso especial
parte agravante sustenta em seu recurso especial que: (i) há prequestionamento dos
arts. 2 e 28 do CDC por terem sido “devidamente enfrentados” e que o acórdão teria
negado vigência a tais dispositivos; (ii) o REsp é cabível pela alínea a do
III,
art. 105,
por afronta a lei federal e, especificamente, ao
do CC sobre “direito de
art. 513
preferência”; (iii) é beneficiária da gratuidade e, por isso, dispensada do preparo; (iv)
o recurso é tempestivo; (v) no mérito, o acórdão violou o
do CC ao ignorar o
art. 513
Documento eletrônico VDA52616701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:43:59
Código de Controle do Documento: 404a7df0-e123-409a-981b-1fb8dd6348ff

direito de preferência da recorrente na aquisição do imóvel, requerendo reforma
para reconhecer o direito de preferência e condenar a recorrida à reparação de
danos materiais e à compensação por danos morais. (e-STJ fls. 319-323)
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade (art. 932, III, do CPC; art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ), nos termos do
-E, V, c/c
parágrafo
art. 21
art. 253,
único, I, do RISTJ. (e-STJ fls. 370-371)
: após o pedido de reconsideração ter sido recebido como
Agravo interno
agravo interno, reitera pedido de reavaliação da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial e requer a subida dos autos ao STJ. A petição enfatiza
dificuldades pessoais, afirmação de injustiças e a necessidade de “subida dos
agravos” para análise, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão
(ausência de prequestionamento e deficiência de fundamentação). (e-STJ fls. 375-
376)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial
Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade do óbice relativo à ausência de
prequestionamento de forma consistente.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de lei
federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida no
acórdão recorrido. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.101.466/SP,
de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TRF1 identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão da
Documento eletrônico VDA52616701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:43:59
Código de Controle do Documento: 404a7df0-e123-409a-981b-1fb8dd6348ff

controvérsia (Súmula 284 do STF), uma vez que o dispositivo citado não possui força
normativa para amparar as alegações da agravante, bem como só citação do
preceito de lei reputado malferido, sem desenvolvimento de raciocínio analítico que
tal porventura demonstra, trava a subida recursal. No entanto, nas razões do agravo
em recurso especial a parte agravante não impugnou os referidos fundamentos.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52616701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:43:59
Código de Controle do Documento: 404a7df0-e123-409a-981b-1fb8dd6348ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
RCD no AREsp 2.947.474 / DF
Número Registro: 2025/0191025-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004483120164013400 4483120164013400
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do RCD
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TERESINHA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO PEREIRA - DF008630
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : JUCILEIA GOMES DE OLIVEIRA PORTO - DF019562
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - REAJUSTE DE PRESTAÇÕES
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : TERESINHA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAIMUNDO NONATO PEREIRA - DF008630
REQUERIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: JUCILEIA GOMES DE OLIVEIRA PORTO - DF019562
TERMO
Documento eletrônico VDA54006296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:27
Código de Controle do Documento: 671a55aa-96e2-4363-a1f5-dc2f3f63d1e0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:27
Código de Controle do Documento: 671a55aa-96e2-4363-a1f5-dc2f3f63d1e0